Tribunal: STF
Processo: RE 1445186
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA VISANDO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DE ENQUADRAMENTO POR FORMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE “PELO ATO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO DA AUTORA, OS EFEITOS SE INICIARIAM A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ATO, SENDO VEDADO AO JUDICIÁRIO ADENTRAR NA ESFERA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO, HAJA VISTA A DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM PROFERI-LO, SOB PENA DA VIOLAÇÃO À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES DA REPÚBLICA”. PROMOÇÃO CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NAS LEIS ESTADUAIS 1.614/90 E 6.479/13. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DESDE A AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO DA DEMANDANTE QUE DEVEM RETROAGIR À DATA DO PEDIDO, SOB PENA DE ESVAZIAR A FINALIDADE PRECÍPUA DA NORMA DE ESTIMULAR O APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES DIANTE DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PARA SUPRIR OMISSÃO DO ENTE ESTADUAL. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao julgado do RE-RG 870.947 (Tema 810) e ao artigo 3º da EC 113/21.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 10, p. 9):



    “(...) pode-se afirmar que a EC n° 113/2021 nada mais representa, portanto, que o exercício de atribuições do Poder Legislativo, que optou pela adoção da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios em relação às dívidas públicas. 



    Outrossim, é de sabença comum que, na ausência de pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal acerca da (in)constitucionalidade do art. 3° da EC n° 113/2021, ao menos até o momento, compete ao intérprete obedecer à presunção de constitucionalidade das leis. 



    O que é inadmissível é que o MM juízo a quo sobreponha disposições contidas em título executivo judicial em face de norma expressa constitucional, oriunda do Poder Constituinte Derivado, em clara violação a separação de poderes, insculpida no art. 2° da CRFB/88.”



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquelas objetos das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, atualmente sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.



    Observo ainda que em hipóteses semelhantes os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta. (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    (...)’



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente